Tribunal: TJDFT
Processo: 0735103-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente pedido de revisão criminal formulado por condenado por crimes ambientais e parcelamento irregular do solo urbano, sob o fundamento de que a medida buscava apenas reanalisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, matérias já apreciadas nas instâncias ordinárias e extraordinárias. O agravante alegou violação ao texto expresso da lei penal, reformatio in pejus, ausência de fundamentação na fixação do regime semiaberto, possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos e concessão de sursis especial em razão da idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reexaminar a dosimetria da pena e o regime prisional fixado, quando tais matérias já foram enfrentadas nos recursos cabíveis, inexistindo prova nova ou contrariedade manifesta à lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal ou uma nova apelação.
4. O pedido revisional buscou apenas rediscutir a dosimetria da pena e o regime prisional, questões já apreciadas, em conformidade com o ordenamento jurídico, na apelação, embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial, todos rejeitados pelas instâncias competentes.
5. Não se verifica contrariedade ao texto expresso da lei penal, falsidade de prova ou prova nova apta a modificar a condenação, razão pela qual não se configuram os pressupostos legais da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como meio recursal para rediscutir a dosimetria da pena ou o regime inicial de cumprimento já apreciados em instâncias ordinárias e extraordinárias.
2. Ausente prova nova ou contrariedade manifesta ao texto da lei penal, é inadmissível o processamento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 617, 621 e 625, §3o; CP, arts. 33, §2o e §3o, 44 e 77, §2o; Lei 6.766/79, art. 50, parágrafo único, I e II; Lei 9.605/98, arts. 40, §1o, 48, 53, I, e 15, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 470.164/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/12/2018, DJe 01/02/2019; STJ, REsp 1.921.670/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023; STJ, AgRg no RHC 186.367/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/09/2023, DJe 26/09/2023; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440.